Tribunal: TJDFT
Processo: 0012467-83.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0012467-83.2016.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: UMBELINO DA SILVA LOPES FILHO DECISÃO 1. O Distrito Federal agrava da decisão da vara de execução fiscal que determinou a exclusão de 80% dos encargos de 10% dos honorários advocatícios referentes à CDA. 2. Observo, contudo, que mediante consulta ao PJe (0004515-96.2016.8.07.0018), a execução foi extinta em face da desistência do ente federado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 05/06/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR